Tribunal: STF
Processo: RE 1372984
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AFASTAMENTO EM RAZÃO DE DOENÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA. SALÁRIO-MATERNIDADE. FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA.



    Posteriormente, em sede de juízo de retratação, esse acórdão foi complementado, em adequação ao Tema n. 985/RG, reconhecendo a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, mantidos os demais termos do acórdão anterior (evento 11, fls. 30 e seguintes), conforme ementa abaixo reproduzida:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.



    I - O Supremo Tribunal Federal, em Acórdão publicado em 16.10.2020, ao apreciar o Tema 985, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.072.485/PR, em sede de Repercussão Geral, envolvendo a incidência de Contribuição Previdenciária Patronal sobre o Terço Constitucional de Férias , deliberou da seguinte forma: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias “.



    II - No caso, o Acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao considerar ilegítima a incidência da Contribuição Previdenciária sobre o Terço Constitucional de Férias , adota orientação diversa da Corte Suprema, a ensejar o Juízo de Retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC/2015.



    III - Juízo de Retratação Exercido.



    Em recurso extraordinário, a recorrente alega violação aos arts. 97, 195, I, “a”, e 201, § 11, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o aviso prévio indenizado proporcional ao 13º salário integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, uma vez que possui natureza salarial.



    Após o juízo de retratação exercido pelo Tribunal regional (quanto ao terço de férias), a Fazenda Nacional reiterou o pedido formulado no extraordinário, apenas no tocante ao aviso prévio indenizado proporcional ao 13º (evento 11, fl. 58). 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem, a partir da interpretação da jurisprudência do STJ, concluiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título de aviso prévio indenizado, em razão de sua natureza indenizatória. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    À luz deste paradigma, o eg. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria no julgamento do REsp 1230957/RS, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, consagrou o seguinte entendimento em relação aos valores recebidos a título de terço constitucional de férias; aviso prévio indenizado e o seu respectivo 13º proporcional; de salário-maternidade e nos quinze primeiros dias de afastamento em razão de doença: 



    (...)



    .......................................................................................................



    A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de contribuição previdenciária.



    .......................................................................................................



     Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.



    Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011).



    A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado, destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro Nascimento.



    Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 1º.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao analisar o ARE 745.901, ministro Teori Zavascki, Tema 759/RG, reconheceu o caráter infraconstitucional da controvérsia:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei 8.212/91 e do Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional. 



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.



    (ARE 745.901-RG/PR, Tribunal Pleno, ministro Teori Zavascki, Tema 759/RG, DJe de 18/9/2014)



    Posteriormente, ao julgar o ARE 1.260.750/RJ, ministro Dias Toffoli, Tema n. 1.100/RG, aplicou os efeitos da ausência de repercussão geral à discussão quanto à natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, para fins de incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    (ARE 1.260.750/RJ, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema 1.100/RG, DJe de 15/9/2020 - grifei) 



    Considerados os precedentes, descabe o enfrentamento do tema. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator